Tribunal: TJES
Processo: 5000314-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id
16404621
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que determinou a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor da parte apelada em razão da existência de seguro-garantia em ação anulatória.

Nas razões recursais de id
17035498
, o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a unidade jurídica do grupo econômico, mas negar provimento ao recurso; b) o julgamento deveria ter sido de provimento parcial para ressalvar a impossibilidade de emissão de certidão caso existam outros débitos não garantidos; c) há outros débitos ativos em nome da empresa que impedem a regularidade fiscal; e d) a certidão positiva com efeito de negativa deve ser condicionada à inexistência de outros impeditivos.

Contrarrazões apresentadas no id.
17242187
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. DÉBITOS FISCAIS. AUTONOMIA DE ESTABELECIMENTOS. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto deve ser rejeitada, uma vez que o processo em que se discute legalidade da autuação da apelada ainda não foi sentenciado.

2. A autonomia administrativa e operacional das filiais não altera a unidade jurídica do grupo empresarial, sendo legítimo o impedimento da emissão de certidões negativas em caso de pendências fiscais de qualquer de seus estabelecimentos.

3. No entanto, a existência de garantia do débito por meio de seguro-garantia permite a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4. Recurso desprovido.

O voto condutor registra que a existência de garantia do débito por meio de seguro-garantia permite a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

O embargante pretende o reconhecimento de contradição por entender que o desprovimento do recurso ignora a tese da unidade jurídica da empresa e a existência de outros débitos.

Todavia, o acórdão foi claro ao aplicar a particularidade do caso concreto, qual seja, a garantia integral do débito objeto da discussão por meio de seguro-garantia, o que atrai a aplicação do art. 206 do CTN.

A verificação de outros débitos remanescentes é matéria afeita ao cumprimento de sentença e à atividade administrativa do Fisco, não havendo omissão ou contradição no julgamento que define o direito à certidão com base na garantia apresentada em juízo.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)